Tribunal: TJMT
Processo: 1037850-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037850-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (AGRAVANTE), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (AGRAVADO), FABRIS E ARAUJO - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 19.278.495/0001-43 (AGRAVADO), LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 542.571.409-25 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. POSSE RECONHECIDA SEM AMEAÇA CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. TEORIA DA PROVA DIABÓLICA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. PRIORIDADE PROCESSUAL POR DOENÇA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso contra decisão que indeferiu tutela liminar em ação de interdito proibitório, ajuizada para impedir a entrada de terceiros em imóvel rural sobre o qual a parte autora afirma exercer posse mansa e pacífica, sustentando que estaria sendo ameaçada em sua esfera possessória por atos de hostilidade e histórico litigioso de conflitos com os réus.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia envolve a aferição da presença dos requisitos legais para a concessão de medida liminar em interdito proibitório, com enfoque na configuração de posse atual e no justo receio de turbação ou esbulho, além da análise da suficiência dos elementos probatórios indicados para justificar a tutela de urgência, e da aplicação da prioridade legal de tramitação do feito em razão de doença grave.

III. Razões de decidir

3.A posse da autora foi reconhecida pela instância de origem, restando cumprido o primeiro requisito do art. 561 do CPC.

4.A ausência de ameaça concreta, contemporânea e específica impede o deferimento da liminar possessória.

5. Elementos como o controle de acesso à porteira, a presença de caseiro vinculado a terceiro estranho à lide, depoimentos genéricos de testemunhas e boletins de ocorrência não configuram, isolada ou conjuntamente, risco atual à posse.

6.O histórico de litígios envolvendo os agravados, embora numeroso, não autoriza presunção de esbulho ou turbação no caso concreto, sendo inviável o uso do interdito proibitório como instrumento preventivo genérico.

7.A decisão recorrida está adequadamente fundamentada e examinou os principais elementos de prova, em conformidade com o art. 489 do CPC.

8.A teoria da prova diabólica, ainda que invoque a dificuldade probatória em casos de ameaça velada, não afasta a necessidade de demonstração mínima dos requisitos legais da pretensão possessória.

9.A função social da posse, ainda que valorada positivamente, não autoriza a concessão de tutela possessória sem respaldo probatório suficiente.

IV. Dispositivo e tese

10.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela liminar em interdito proibitório exige demonstração objetiva e atual de justo receio de esbulho ou turbação, não sendo suficiente o mero histórico litigioso entre as partes.

2.A ausência de prova direta ou contemporânea da ameaça impede a concessão da medida possessória preventiva, ainda que reconhecida a posse da parte autora.

3.A condição de saúde grave impõe ao juízo o dever de assegurar tramitação prioritária ao processo, nos termos do art. 1.048, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, I; 561; 567; 373, §1o; 1.048, I; CF/1988, art. 170, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1010437-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.06.2024, 5a Câm. Dir. Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO n. 1000687-17.2023.8.11.0019, movida em face de FABRIS E ARAÚJO – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME, LAÉRCIO ARAÚJO DE OLIVEIRA e IVETE FÁTIMA ZINI PANSTEIN.

O juízo singular, após a realização de audiência de justificação prévia determinada por esta Relatora nos autos do RAI 1008251-36.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido liminar para expedição de mandado proibitório que visava garantir que os agravados não adentrassem na posse da Fazenda Umuarama, mantida na decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. (id. 207091350 e 211141709 dos autos de origem).

A agravante a argumenta, inicialmente, que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel rural denominado Fazenda Umuarama, o que, inclusive, teria sido expressamente reconhecido pelo próprio magistrado de primeiro grau na decisão recorrida, e que esse reconhecimento seria suficiente para demonstrar, em grande medida, o preenchimento do requisito da posse, atendendo, segundo alega, a 80% da prova exigida para a concessão da medida.

Defende, ainda, que a sua posse se reveste de função social, nos termos do art. 170, inciso III, da Constituição Federal, reforçando a legitimidade de sua permanência no imóvel e a necessidade de tutela jurisdicional para proteção do bem de uso produtivo.

Aduz que a decisão carece de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter considerado como ameaça à posse a circunstância de o Oficial de Justiça ter sido acompanhado por policiais militares ao realizar diligência no local, bem como o fato de a porteira de acesso à propriedade estar trancada com cadeado. A Agravante interpreta tais eventos como atos de esbulho e de explícita truculência, aptos a configurar ameaça concreta à sua posse.

Sustenta que que foram desconsiderados elementos probatórios relevantes quanto à existência de ameaça à posse, notadamente diversos documentos e registros de ocorrências anteriores envolvendo os agravados.

Alega que há mais de 30 processos judiciais, cíveis e criminais, envolvendo os mesmos, inclusive termos circunstanciados, ações possessórias e até ação penal por tentativa de homicídio supostamente praticada por
Ivete Fátima Zini Panstein
e
Silvestre Caminski
.

Relata, ainda, a existência de boletim de ocorrência lavrado em seu favor, onde narra que os agravados, com apoio de empresa de segurança privada, teriam praticado atos de hostilidade, como a retirada de placas de identificação e tentativas de invasão da área sob sua posse.

A Agravante invoca a teoria da prova diabólica, defendendo que, por se tratar de ameaça velada e de difícil comprovação, deveria o Juízo ter flexibilizado a rigidez probatória, aplicando a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, a fim de evitar o sacrifício injustificado do direito possessório em razão de obstáculo probatório excessivo.

Por fim, destaca que é pessoa portadora de grave enfermidade (câncer) e que, embora amparada pela Lei no 13.105/2015, que prevê prioridade de tramitação para pessoas com doença grave, o processo originário, ajuizado em 31/10/2023, não teve sequer a instrução probatória iniciada. A morosidade, segundo sustenta, revela desrespeito à legislação especial de proteção ao jurisdicionado em condição vulnerável.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da medida liminar possessória, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (art. 1.019, I, CPC) e, ao final, o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Indeferida a liminar recursal pela decisão acostada no id. 326264868.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados FABRIS E ARAÚJO – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME e LAÉRCIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, nas quais defendem a manutenção da decisão, ao argumento de que, embora reconhecida a posse mansa e pacífica da agravante sobre a Fazenda Umuarama, não houve demonstração do requisito essencial da medida possessória preventiva: o justo receio concreto e atual de turbação ou esbulho.

Sustentam que a decisão agravada foi proferida com base em robusta instrução probatória, que incluiu auto de constatação e audiência de justificação.

Alegam, ainda, que no auto de constatação, o Oficial de Justiça não identificou qualquer sinal de esbulho, turbação, presença indevida ou dano ao imóvel, limitando-se a registrar a existência de um caseiro que atua para terceiro alheio à lide, e que as testemunhas ouvidas tampouco comprovaram a existência de ameaça atual, tendo relatado apenas fatos antigos, com base em informações de terceiros, sem vínculo direto com os agravados e sem qualquer evidência contemporânea de conduta hostil.

Por fim, rebatem as alegações relativas ao histórico litigioso anterior, afirmando que o interdito proibitório exige ameaça específica e atual, e não pode ser utilizado como instrumento genérico de proteção contra terceiros com antecedentes conflituosos.

Argumentam que os fatos narrados pela Agravante remontam a mais de dois anos e que a ação foi proposta somente em 2023, o que afasta qualquer alegação de iminência. Requerem, portanto, o não provimento do recurso e a condenação da Agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

No id. 333900876, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação pela agravada IVETE FÁTIMA ZINI PANSTEIN.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia tem origem na decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT, que, mesmo após a realização de audiência de justificação determinada por esta Relatora nos autos do RAI 1008251-36.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido liminar formulado por
Silviana Milene dos Santos
, ora agravante, nos autos da ação de interdito proibitório.

A pretensão recursal busca reformar essa decisão, para que seja deferida medida que impeça os agravados de adentrarem na Fazenda Umuarama, sob argumento de posse mansa e pacífica da autora, somada à existência de ameaça concreta à sua posse.

Para melhor organização e fiel enfrentamento de todas as teses apresentadas pela agravante, passo à análise por tópicos.

I. Da posse mansa e pacífica da agravante

A agravante sustenta que a sua posse sobre a Fazenda Umuarama é mansa e pacífica, o que teria sido expressamente reconhecido pelo juízo de origem.

De fato, consta da decisão recorrida o reconhecimento de que a agravante exerce posse atual sobre o imóvel, o que configura o primeiro requisito do art. 561 do CPC.

Contudo, a concessão da medida liminar em interdito proibitório exige, além da posse, a demonstração de justo receio de turbação ou esbulho (art. 567 do CPC). A ausência deste último requisito foi, justamente, o fundamento do indeferimento da liminar.

II. Da alegada ameaça à posse – análise das provas

A recorrente invoca diversos elementos para demonstrar o alegado receio de esbulho, os quais passo a examinar individualmente:

a) auto de constatação

O Sr. Oficial de Justiça, acompanhado de policial militar e do Sr. Dalmir Iori (indicado pela autora), não encontrou pessoas ocupando a área, nem identificou benfeitorias ou atividade agropecuária em curso. Verificou, fora da área litigiosa, a presença de um caseiro (Sr. Raimundo), que afirmou trabalhar para terceiro estranho à lide e controlar o acesso à porteira com uma chave do cadeado, embora não exercesse posse sobre o imóvel.

Esse controle parcial de acesso, embora seja elemento de atenção, não é suficiente, por si só, para caracterizar ameaça possessória concreta.

b) audiência de justificação

Na ocasião foram ouvidas três testemunhas indicadas pela agravante: Valdeci Neves de Oliveira, Dercílio Neves de Oliveira e Mateus Romagna, que prestaram depoimentos genéricos, baseados em “
ouvi dizer
” ou em percepções de temor pessoal, sem apontar qualquer ato específico, atual ou iminente de turbação por parte dos agravados. A menção feita pelo engenheiro florestal Mateus Romagna a episódios anteriores envolvendo os agravados não vincula esses fatos diretamente à posse da agravante sobre a Fazenda Umuarama.

c) boletim de ocorrência

Afirma a agravante que lavrou boletim de ocorrência narrando condutas hostis dos agravados, como retirada de placas e presença de segurança privada. Todavia, não há prova direta ou documentação contemporânea a esses fatos que comprove sua relação com os réus.

d) histórico litigioso dos agravados

A existência de diversos processos judiciais, inclusive criminais, envolvendo os agravados não autoriza presunção de ameaça concreta no caso em análise. Para concessão do mandado proibitório exige-se a presença de elementos objetivos e contemporâneos, não se podendo admitir seu uso como medida preventiva genérica contra pessoas com histórico conflituoso.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento firmado por esta Corte em caso análogo, no qual se reafirmou que o interdito proibitório exige, além da comprovação da posse, a demonstração clara e objetiva de ameaça concreta e iminente de esbulho ou turbação. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – ALEGAÇÃO DE AMEAÇA À POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300, 561 E 567, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O interdito proibitório é a ação de preceito cominatório que visa proteger a posse contra esbulho ou turbação iminente, conforme disposto no artigo 567 do Código de Processo Civil
. 2. Para a concessão da tutela de urgência, se faz necessário verificar: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.
3. No caso em análise, a agravante comprovou a propriedade do imóvel, mas não demonstrou a posse anterior nem a ameaça de esbulho ou turbação possessória iminente
. 4 . Ausentes os requisitos estabelecidos nos artigos 300, 561 e 567, ambos do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010437-66.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024) (destaquei)

III. Fundamentação da decisão recorrida

A decisão recorrida analisou de forma clara os elementos constantes dos autos, especialmente o auto de constatação e os depoimentos prestados, para concluir pela inexistência de receio concreto de esbulho ou turbação, fundamento central para indeferir a liminar possessória. Eventual discordância quanto ao mérito da decisão não configura ausência de fundamentação.

IV. Teoria da Prova Diabólica e Inversão do Ônus da Prova

A agravante invoca a “teoria da prova diabólica”, defendendo que a dificuldade de comprovar ameaça velada justificaria a concessão da liminar com base na inversão do ônus da prova (art. 373, §1o, CPC).

Contudo, essa teoria não se aplica ao interdito proibitório, que exige, como requisito indispensável da própria pretensão, a demonstração mínima de risco atual ou iminente à posse. Ainda que se flexibilize o ônus probatório, não se pode presumir ameaça com base em conjecturas ou histórico de conflito generalizado.

V. Função social da posse (art. 170, III, CF)

A autora invoca, ainda, o princípio da função social da posse e da propriedade como reforço à sua pretensão possessória. De fato, tal princípio é relevante para valorar a finalidade da ocupação do bem, mas não afasta a necessidade dos requisitos específicos do interdito proibitório. A tutela jurisdicional não pode ser antecipada apenas com base em mérito social ou função econômica da posse.

VI. Prioridade processual em razão de doença grave

A agravante juntou aos autos atestado médico que comprova o diagnóstico de câncer, motivo pelo qual invoca a prioridade processual prevista no art. 1.048, I, do CPC.

Aqui, assiste razão à parte agravante. Ainda que não se configure o direito à tutela possessória liminar, o juízo de origem deve observar rigorosamente a prioridade legal na tramitação do feito, especialmente quanto à produção de prova e julgamento de mérito. A omissão nesse ponto representa violação a garantia legal do jurisdicionado vulnerável.

Diante do exposto, NEGO PROVIENTO ao presente agravo, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela possessória liminar, sem prejuízo de que o juízo de origem imprima máxima celeridade à instrução e julgamento do feito, observando a prioridade legal decorrente da condição de saúde da autora, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025